Tribunal: TJSP
Processo: 0034169-76.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Ação distribuída para a 28a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Remessa para a Comarca de Osasco, por se tratar do foro em que situada a sede da empresa requerida. Possibilidade. Comarca da Capital que não possui qualquer vinculação com as

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Ação distribuída para a 28a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Remessa para a Comarca de Osasco, por se tratar do foro em que situada a sede da empresa requerida. Possibilidade. Comarca da Capital que não possui qualquer vinculação com as partes ou com a obrigação. Caracterizada escolha aleatória de foro. Competência do Juízo da 7a Vara Cível do Foro e Comarca de Osasco, ora suscitante.